Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731104-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: VALMIRA LELIA RIOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença de ID 32171778 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ora apelada, VALMIRA LELIA RIOS DA SILVA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, inciso I, c/c 321, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em razão de a parte autora não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à comprovação da constituição da devedora fiduciária em mora. Na decisão de ID 32786388, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. O feito encontra-se pautado para julgamento na 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a qual se inicia em 20 de Abril de 2022 (Quarta-feira) a partir das 13h30min (ID 33943316). No entanto, no concernente à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” tem-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu, no âmbito dos REsp no 1951888/RS e 1951662/RS, em sessão virtual de 09/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022), por unanimidade, determinar a suspensão todos os processos pendentes que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, registrado pelo NUGEP sob o no 1.069, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1951888/RS e 1951662/RS, TEMA 1.132/STJ. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator